Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-13.2023.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001728-13.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 003.598.961-03 (APELANTE), SANDRO JOSE ROSA - CPF: 547.471.041-00 (ADVOGADO), MARILZA GOMES DE FREITAS - CPF: 935.948.951-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 147-A, CP), AMEAÇA (ART. 147, CP), LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, CP), PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º, II, CTB) - CONDENAÇÃO –
1)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
ARTS. 147-A E 129, §9º, CP – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E INDUVIDOSO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, PRESTADOS EM JUIZO –
2) REDUÇÃO DA PENA-BASE
–
IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -

QUANTUM
DE
AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 “
TERMO MÉDIO” – PRECEDENTES DO STJ
-
3) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– ARTS. 147 E 129, §9º, CP – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT – 4) SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza com os depoimentos das testemunhas e outras provas colacionadas aos autos, entre elas, o exame pericial, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2
-
A aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz.
“Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma,DJe 23/10/2020).

3 - O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação. Precedentes do STJ e deste e. TJMT

4 – Não há lugar para a suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos do artigo 77, CP, como
in casu
, em que há circunstância judicial desfavorável ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
SEBASTIAO FERREIRA DE AZEVEDO
,
contra sentença anexada sob Id.
179163223
, em que foi condenado pela prática dos crimes capitulados no
art. 147, CP

(Ameaça - 2 meses e 13 dias de detenção),
art. 147-A, CP
(Perseguição - 1 ano e 10 dias de reclusão, e 72 dias-multa),
art. 129, § 9º, CP
(Lesão Corporal - 7 meses e 03 dias de detenção), todos no âmbito doméstico e familiar, e
art. 306, §1º, II, do CTB
(Embriaguez ao Volante - 6 meses de detenção, 10 dias-multa)
. Somadas (art. 69, CP), a pena final ficou estabelecida em
1
ano, 10 dias
de
reclusão
, e
1 ano, 3 meses e 16 dias
de
detenção
, com o pagamento de
82 dias-multa
,
fixado o regime prisional
aberto
.

Nas
razões
recursais sob Id.
179163237
, a Defesa pugna a
absolvição
dos crimes de
perseguição
(art. 147-A, CP) e
lesão corporal
, alegando que as provas são frágeis para embasar o decreto condenatório. Invoca, pois, o art. 386, VII, CPP e o brocardo
in dubio pro reo.

Em seguida, requer seja
redimensionada a pena
da seguinte forma:
a)

adequação do
quantum
utilizado para aumentar as penas basilares dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição;
b)
reconhecimento da
confissão espontânea
nos delitos de lesão corporal e ameaça;
c)
aplicação da
suspensão da pena
, nos termos do art. 77 do Código Penal.

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
179163249)
;
igualmente
a d. PGJ,
em parecer em que preferiu
não elaborar a síntese ministerial
(Id.
183829662
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

R
ondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

SEBASTIAO FERREIRA DE AZEVEDO
foi condenado pela prática dos crimes de Ameaça (
art. 147, CP
), Perseguição (
art. 147-A, CP
), Lesão Corporal (
art. 129, §9º, CP
), todos no âmbito doméstico e familiar, além do delito de Embriaguez ao volante (
art. 306,
§1º, II, do CTB
).

Pelo que consta, o apelante e
Marilza Gomes de Freitas
tiveram um relacionamento amoroso, no entanto,
após o término
e não aceitando o fim da relação, o apelante
por diversas vezes
, passou a perturbar e perseguir a vítima
em seu local de trabalho, na rua e até mesmo na sua residência
.

De acordo com os autos,
no dia 26/05/2023, após ingerir bebida alcoólica e em visível estado de embriaguez, Sebastião pilotou sua motocicleta e dirigiu-se até a casa da mãe da vítima (com quem onde
Marilza
estava residindo), visando, mais uma vez, reatar o relacionamento.

Diante da negativa de
Marilza
, o apelante, portando uma faca, ameaçou-a dizendo que se “eles não voltassem”, ele a mataria.

Em seguida, muito agressivo, Sebastião partiu para cima de
Marilza
, deferindo-lhe puxões de cabelo e empurrando-a contra a parede.

Nesse contexto, de acordo com os autos, o apelante teria resvalado a faca na mão da vítima, ocasião em que o filho de
Marilza
interviu e retirou a faca das mãos de Sebastião que, em seguida, pegou sua motocicleta e fugiu do local.

Temorosa, a vítima procurou a Depol, relatou os fatos e pediu providências.

E quanto ao pedido de absolvição dos crimes capitulados nos art.
147-A, CP e 129, §9º, CP
, não vejo como dar guarida aos argumentos da defesa.

Referente ao crime de perseguição, ao contrário do que alega a Defesa, as provas colhidas demonstram que o apelante, por reiteradas vezes, perseguiu e perturbou a tranquilidade da ex-companheira.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a vítima foi clara ao narrar que o apelante não se conformava com o fim do relacionamento e,
por várias vezes
, a perseguia no trabalho e também na casa da sua genitora, Sra. Maria Gomes de Freitas.

Suas palavras também foram confirmadas pela testemunha
Marlan Lopes de Araújo
, que em juízo, relatou que o Sebastião já vinha tentando reatar com a vítima, perseguindo-a, e que aquela não era a primeira vez que Marilza era agredida ou ameaçada pelo apelante.

Embora a mãe da vítima, Sra.
Maria Gomes
, não tenha sido ouvida em juízo, vejo que suas palavras, na fase policial, também corroboram a versão da vítima, tendo ela, esclarecido que sua filha estava sendo
ameaçada desde que se separou do apelante (Id. 179161567).

Verifica-se, pois, que as provas colhidas nestes autos vão de encontro à negativa isolada do apelante, não havendo dúvidas que de fato, ele perturbou a vítima, de forma ofensiva e por várias vezes, por motivo reprovável (não aceitação do fim do relacionamento), passando a persegui-la e perturbando a sua tranquilidade.

No caso em tela, não obstante o apelante alegue que as provas carreadas são insuficientes em relação ao referido delito, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desta feita, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante aos fatos que lhe foram imputados.

Da jurisprudência, cito:

“A perturbação da liberdade ou da privacidade da vítima deve ocorrer de forma reiterada. Comprovado que as ações do réu foram intencionais, visando a reconciliação de relacionamento amoroso e prejudicando a vida da vítima, inviável a absolvição do delito. ” (N.U 0016914-69.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Prosseguindo, também não restam dúvidas acerca do crime de lesão corporal praticado pelo apelante.

O apelante, na fase policial (Id. 179161572), confirmou parcialmente os fatos e disse que naquele dia
, “ ingeriu muita bebida alcoólica, e resolveu ir até a residência de Marilza para pedir que ela voltasse com o mesmo”.

Narrou que, no entanto, ao ouvir da vítima que ela não voltaria porque já estava com outra pessoa,
“perdeu a cabeça, e por esse motivo agrediu Marilza”.

Embora tenha se retratado em juízo e negado os fatos, a primeira versão condiz exatamente com os depoimentos das testemunhas e da vítima, todos confirmando a atitude agressiva do apelante e sua visível embriaguez.

Ouvida,
Marilza de Freitas
relatou que, naquele dia o apelante invadiu a casa da sua mãe, bêbado e portando uma faca e tentando matá-la.

Disse que Sebastião puxou seus cabelos e que sua mãe
“tentou entrar no meio”,
mas também foi agredida.

Por fim, narrou que a faca “triscou” seu dedo da mão e que ao ser empurrada machucou o cotovelo em um tanque que tinha ao lado.

Da mesma forma,
Marlan Lopes de Araújo
detalhou, no que interessa aos autos, que o apelante foi na residência da vítima no período da manhã e, já naquele horário, apresenta-se embriagado.

Disse que mais tarde, recebeu um telefonema da sua namorada (filha da vítima), pedindo ajuda porque o apelante havia voltado com uma faca e tinha agredido a vítima e também a sra. Maria Gomes.

Narrou que quando chegou na casa, o filho de Marilza já havia retirado a faca da mão do apelante.

Na mesma linha, foi a narrativa da mãe da vítima, Sra. Maria Gomes que, na fase policial, confirmou que Sebastião
“já chegou em sua residência agredindo Marilza, puxando Marilza pelos cabelos”.

Enfim,
c.v
aos argumentos da d. Defesa, as declarações da vítima na fase policial e em juízo, são inequívocas e seguras e estão roboradas pelos depoimentos das testemunhas e também pelo auto de exame de corpo de delito atestando a escoriação no cotovelo direito (ocorrida após ser a vítima ser empurrada pelo apelante).

E apenas para que a Defesa não fique sem resposta, entendo ser totalmente compreensível que a escoriação na mão da vítima não tenha sido atestada no laudo pericial porque, como
Marilza
mesmo afirmou em juízo, a faca apenas triscou (ou seja, resvalou) no seu dedo, sendo possível, portanto, que não tenha deixado algum vestígio assim como, aliás, o puxão de cabelo narrado pela vítima.

Enfim, ao meu ver,
o crime de lesão corporal restou devidamente comprovado, não havendo que se falar em absolvição em razão da fragilidade probatória.

Deste e. TJMT:

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida. (...). (N.U 0001070-88.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Finalmente, quanto aos pedidos subsidiários, razão, em parte, socorre a d. Defesa.

Sobre as penas basilares, ao contrário do que alega, o critério de aumento apresentado na sentença (fração de 1/8 para cada vetor judicial, incidido sobre o intervalo de pena – conhecido como termo médio), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional ou ilegal.

Aliás, sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. 3. Para possibilitar uma distinção entre os diferentes graus de gravidade concreta que um mesmo crime abstratamente previsto pode implicar, a análise da proporcionalidade, na primeira etapa da dosimetria da pena, deve guardar correlação com o número total de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reconhecidas como desfavoráveis ao réu, sem prejuízo de que, em hipóteses excepcionais, a especial gravidade de alguma dessas circunstâncias justifique uma exasperação mais incisiva. 4. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)”. (AgRg no AREsp 1659986/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

Prosseguindo, realmente, o apelante faz jus a atenuante da confissão espontânea em relação aos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP) pois, embora tenha se retratado em juízo, confessou os delitos na fase policial.

Este, aliás, tem sido o entendimento do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT:

“O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. [REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022]. ” (N.U 0005998-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“(...). A confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do juízo como um dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, III, d, do Código Penal.” (N.U 1011122-35.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“(...). Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. (STJ - AgRg no REsp 1.511.435/SC) Verificado que o réu admitiu que realizou atos atentatórios à integridade da vítima, forçoso se faz reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea, com vistas ao redimensionamento da pena.” (N.U 1000392-52.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023)

Se é assim, refaço a pena referente aos delitos de lesão corporal e ameaça, da seguinte forma:

1 – CRIME DE AMEAÇA:
Iniciada em 1 mês e 18 dias de detenção (motivos do crime desfavoráveis – art. 59, CP).

Na 2º fase, presentes a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (
violência contra a mulher na forma da lei específica
) e também a atenuante da confissão, compenso-as,
porquanto igualmente preponderantes.

Destaco:

“Se o réu confessou o crime não há qualquer óbice à compensação integral dela com a circunstância agravante do artigo 61, II, “f” do CP, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em preponderância. ” (N.U 1012205-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

“(...). Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. 4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. ” (STJ - AgRg no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Na 3º fase, não incidem causas de aumento/diminuição e, então, fixo a pena definitiva em
1 mês e 18 dias de detenção
.

2 – CRIME DE LESÃO CORPORAL
- Iniciada em m 7 meses e 3 dias de detenção (motivos do crime desfavoráveis – art. 59, CP).

Na 2º fase, presente apenas a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o mínimo legal: 3 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento/diminuição, estabeleço a pena definitiva em
3 meses de detenção
.

Ao final, atento ao art. 69, CP, somo as penas dos crimes de ameaça, lesão corporal e embriaguez ao volante encontro e encontro, ao final, 1
0 meses e 18 dias de detenção, além de 1 ano e 10 dias de reclusão (art. 147-A, CP)
, com pagamento de
82 dias-multa
.

Conserva-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

Outrossim, considerando os motivos dos crimes apontados na sentença como desabonadores (art. 59, CP), não se mostra possível conceder o benefício previsto no art. 77 do Código Penal, pois não está preenchido o requisito previsto no inciso II do referido artigo.

Deste e. TJMT:

“(...). 4. É inviável a concessão da suspensão condicional da pena quando não preenchidos os requisitos elencados no art. 77 do Código Penal, mormente porque presentes, no caso, circunstâncias judiciais desfavoráveis que, por certo, recrudesceram a pena basilar. ” (N.U 0004419-63.2015.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Com tais considerações, em
parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo para,
mantida a condenação
,
reajustar as penas
referentes aos crimes de
ameaça e lesão corporal
, reconhecendo-se em favor do apelante, a atenuante da
confissão espontânea
.

Fica, pois, estabelecida a pena de
1 ano e 10 dias de reclusão
(art. 147-A, CP), e
10 meses e 18 dias
de
detenção
(arts. 147, 129, §9º, CP e art. 306, §1º, II, CTB), em regime
aberto
, com pagamento de
82 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024